Tribunal: TCU
Processo: 021.060/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2678/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "c", e 243, todos do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, e de acordo com o pronunciamento da Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (peças 25 a 27), em: a) considerar "em cumprimento" as determinações constantes dos itens 9.2.1 e 9.3 do Acórdão 2625/2017-TCU-Plenário ; b) considerar "não cumprida" a determinação constante do item 9.2.2 do Acórdão 2625/2017-TCU-Plenário ; c) considerar "em implementação" as recomendações constantes dos itens 9.4.1 e 9.4.3 do Acórdão 2625/2017-TCU-Plenário ; d) considerar "parcialmente implementada" a recomendação constante do item 9.4.2 do Acórdão 2625/2017-TCU-Plenário ; e) considerar "não implementada" a recomendação constante do item 9.5 do Acórdão 2625/2017-TCU-Plenário ; f) dar ciência deste acórdão e dos pronunciamentos havidos no âmbito da unidade instrutiva (peças 25 a 27) ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), ao Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS) e ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama); g) apensar o presente processo ao TC Processo 021.411/2014-0 ; h) autorizar a SecexAgroambiental a continuar o monitoramento do Acórdão 2625/2017-TCU-Plenário . 1. Processo TC- Processo 021.060/2020-7 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis; Secretaria de Aquicultura e Pesca 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAmb). 1.5. Representação legal: não há.